Tribunal: TJDFT
Processo: 0708474-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708474-78.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARLUCIA CASSIA SOUZA CARNEIRO AGRAVADO: RAPHAEL GOMES NASCIMENTO DECISÃO MARLÚCIA CÁSSIA SOUZA CARNEIRO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 116379005, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais) movido por RAPHAEL GOMES NASCIMENTO, que acolheu parcialmente a sua impugnação à penhora via Sisbajud, in verbis: “A parte devedora impugna o bloqueio no valor de R$ 4.639,98, alegando que os valores bloqueados, tanto na Caixa Econômica Federal (CEF), quanto no Nu Pagamentos, estão depositados em contas poupança, cujo saldo é inferior a 40 salários mínimos. Ressalta que a quantia de R$ 4.188,21, penhorada na conta corrente da CEF, é proveniente de pensão alimentícia de suas filhas. Junta documentos (Ids 114891897 a 114891920 e 115933593). É o relatório. Decido. O art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" "X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba recebidas à título de pensão alimentícia a filhos menores do casal, por pertencerem a terceiros estranhos a lide e da quantia de conta poupança, até o limite legal. Neste sentido, confira-se: [...] Importa notar, contudo, que a impenhorabilidade de que se cogita é mitigada caso haja desvirtuamento da finalidade da conta poupança, qual seja, a reserva financeira. Confiram-se os arestos: [...] No caso em exame, a devedora teve seu saldo bloqueado no Caixa Econômica Federal no montante de R$ 4.539,42 e no Nubank a quantia de R$ 100,56 (Id 114756335). Como se observa do extrato da CEF ao Id 114891916, no mês de janeiro de 2022 até o dia 3/2/2022, houve movimentação da conta da Caixa Econômica Federal, destacando-se diversos débitos com cartão, pagamento de boleto, crédito via pix, transferência via TED etc. Assim, é evidente que a referida conta poupança não vem sendo usada como uma reserva financeira, da qual eventualmente seriam retirados valores para cobrir circunstâncias excepcionais, mas como conta corrente, caracterizado pelas diversas movimentações financeiras corriqueiras e constantes da cliente. Tem-se, ainda, que a parte não se desincumbiu de comprovar a impenhorabilidade do valor bloqueado em conta corrente do Nubank. O exame do extrato (Id 114891920) para a conta indicada, além de não apontar a incidência de bloqueio judicial, não indica ser conta poupança. A mera alegação de que a quantia de R$ 100,56, estava depositada na conta corrente do banco NU PAGAMENTOS S.A, para rendimentos não pode ser acolhida, já que desacompanhada de documentação hábil a demonstrar tal alegação. Não se aplica, portanto, a regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC na conta da CEF ou do Nubank. Resta verificar a impenhorabilidade dos valores constritos, em decorrência do inciso IV do mesmo preceptivo legal. Com efeito, os valores depositados a título de pensão alimentícia não podem ser alcançados por débitos de titularidade de sua genitora, por pertencerem a terceiros, devendo ser desconstituída a penhora, inteligência do art. 833, IV, do CPC. Em que pese o artigo supra vedar a penhora de pensões alimentícias, a executada não comprovou que sua conta corrente da CEF é utilizada apenas para o recebimento dos alimentos das filhas. Há constatação da presença de outros depósitos. Os documentos juntados aos Ids 114891897 a 114891919, indicam que a executada recebe a título de pensão alimentícia em benefício de suas filhas. Em janeiro do corrente ano, o valor recebido da pensão alimentícia foi de R$ 4.065,09 (Id 114891906). O extrato juntado ao Id 114891919 demonstra que na conta corrente da CEF foi bloqueado o valor de R$ 4.188,21. Lado outro há evidência da existência crédito no importe de R$ 1.577,00 em 2/2, além do crédito da pensão alimentícia. Os documentos acostados aos autos não comprovam a origem de tal crédito. A parte devedora, portanto, não demonstrou que o bloqueio na Caixa Econômica Federal incidiu somente sobre verba impenhorável. Assim, curvo-me ao entendimento consolidado e, diante da impenhorabilidade absoluta, desconstituo parcialmente a constrição da CEF, no valor de R$ 2.488,09 (R$ 4.065,09 – R$ 1.577,00). Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada pela devedora para determinar o desbloqueio do valor de R$ 2.488,09 em benefício da parte devedora. Por conseguinte, converto a quantia de R$ 1.700,12 penhorado da conta da devedora na CEF, bem como a quantia de R$ R$ 100,56 penhorado da conta do NUBANK, em pagamento parcial. A quantia de R$ 2.488,09, será imediatamente liberada. Indique a parte devedora qual o meio a ser adotado na liberação da quantia: alvará ou transferência bancária. Caso haja pedido expresso de transferência de valor devido à parte para a conta de seu advogado, deverá ser juntada aos autos procuração com poderes específicos para receber valor em conta ou receber transferência.” A agravante-executada assevera que o valor de R$ 1.577,00, cujo bloqueio foi mantido pela r. decisão, refere-se à pensão temporária que é depositada em seu nome na conta-corrente mantida no BRB e posteriormente transferida para a conta poupança na CEF, a fim de facilitar os seus pagamentos mensais e, “mesmo que não fosse proveniente de pensão de titularidade da Agravante, verifica-se pelo extrato bancário da conta poupança da Caixa Econômica Federal que o valor penhorado não compunha o saldo disponível da referida conta” (id. 33657256, pág. 6). Pede a antecipação da tutela recursal para imediato desbloqueio da importância de R$ 1.577,00. Recurso sem preparo, pois a agravante-executada litiga com gratuidade de justiça (id. 63018202, autos originários). É o breve relato. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinados os autos originários, constata-se que a agravante-executada postula a liberação do valor remanescente de R$ 1.577,00 bloqueado na sua conta na CEF (id. 114885454, pág. 2), em relação ao qual a MM. Juíza determinou que fosse mantida a constrição. Primeiramente, do extrato da referida conta (id. 114891919), vê-se que foram realizadas diversas operações, o que evidencia o desvirtuamento da utilização da conta poupança como conta-corrente e afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC. De outro turno, o extrato do BRB acostado a este recurso, no qual consta um débito em 02/02/2022, relativo à TED de R$ 1.577,00 (id. 33657257), tal documento não foi submetido, primeiramente, ao i. Juízo a quo. Logo, vedado ao Tribunal examiná-lo, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Em conclusão, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora